Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-87.2023.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Medidas protetivas de urgência. Defesa que almeja a revogação das medidas impostas em relação aos filhos impúberes do casal. Sem razão. Necessidade de resguardo da integridade física e da incolumidade da vítima e de seu núcleo familiar. Decisão fundamentada no artigo 22, incisos II, III, alíneas "a", "b" e "c", e VII, da Lei n.o 11.340/06. Regularização da visitação

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Medidas protetivas de urgência. Defesa que almeja a revogação das medidas impostas em relação aos filhos impúberes do casal. Sem razão. Necessidade de resguardo da integridade física e da incolumidade da vítima e de seu núcleo familiar. Decisão fundamentada no artigo 22, incisos II, III, alíneas "a", "b" e "c", e VII, da Lei n.o 11.340/06. Regularização da visitação provisória da prole ao genitor em data recente, mediante a intermediação e o acompanhamento de pessoas de confiança das partes, no bojo de Ação de Divórcio Litigioso. Ausência de comprovação de qualquer modificação nas condições que ensejaram a concessão das medidas protetivas guerreadas. Recurso improvido.